Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
ENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSENTE TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ABOLVIÇÃO SUMÁRIA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Os crimes contra a honra reclamam o dolo específico de dano como elemento subjetivo do tipo penal, consubstanciado na voluntariedade do agressor de ofender a honra da vítima, imputando-lhe fato desonroso.
2. Na espécie, considerando o contexto no qual ocorreram as manifestações da querelada, não se observa elementos suficientes à configuração dos delitos de calúnia e difamação.
3. Não se conhece de pedido de reforma da sentença formulado em sede de contrarrazões, porquanto evidente a inadequação da via eleita.
4. Recurso conhecido e desprovido.